Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600857-31.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
14/09/2021
Número: 0600857-31.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/02/2021
Processo referência: 0600857-31.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600857-
31.2020.6.16.0199 que desaprovou as contas apresentadas pelo candidato Paulo Cesar do Carmo,
relativa à arrecadação e os gastos de recursos utilizados na campanha para vereador nas eleições
de 2020, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da Resolução
23.607/2019-TSE. Determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional, através de GRU - Guia de
Recolhimento da União, dos valores doados em desconformidade ao previsto no item § 1º, artigo
21 da Resolução TSE nº 23.607/2019, no total de R$ 7.120,00, no prazo de 05 (cinco) dias após o
trânsito em julgado, nos termos do 3º do artigo 21 e, § 2º do artigo 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Paulo Cesar do Carmo, que concorreu ao cargo de Vereador pelo Partido Social Democrático -
PSD, no município de São José dos Pinhais/PR, desaprovadas vez que a) existiu saldo de R$
225,00 na conta bancária, sem a devida transferência à agremiação partidária, conforme preconiza
o § 1º do artigo 50 da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) houve quatro lançamentos de doação,
realizados através de depósito em conta, contrariando ao disposto no § 1º do artigo 21 da
Resolução TSE nº 21.607/2019; c) consta o registro de pagamentos diversos de despesas de
combustível, sem o devido registro e comprovação no sistema SPCE-Web. O comprovante de
depósito (ID 50304137) não traz nome ou CNPJ do fornecedor. O prestador de contas infringe ao
artigo 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que, a ausência na identificação do beneficiário do
depósito implica omissão de gastos, no total de 5,02% do total dos gastos de campanha, que foram
no total de R$ 9.945,00; d) não justifica a ausência do pagamento do cheque nº 00010, de R$ 225,00,
à prestadora de serviços, Ana Maria do Nascimento). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 PAULO CESAR DO CARMO VEREADOR
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
PAULO CESAR DO CARMO (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42691
398
13/09/2021 19:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.614

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600857-31.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: PAULO CESAR DO CARMO
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0092625
EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
E L E I T O R A L . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA.
E M B A R G O S
C O N H E C I D O S
E
REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-se
os Embargos de Declaração, que não se
prestam à mera rediscussão de matéria já
decidida.

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

Num. 42691398 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319470481200000041667988
Número do documento: 21091319470481200000041667988

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 37518316) opostos pelo Paulo Cesar do Carmo em
face do acórdão nº 59.054, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral
que moveu contra a sentença pela qual foram desaprovadas suas contas.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE
em 22/06/2021 (id. 37507816) e as razões foram protocoladas em 23/06/2021 (id. 37518316),
dentro do tríduo legal.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos,
passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de erros materiais.

Abalizada doutrina assim define o erro material saneável pela via dos embargos de
declaração:

Das quatro hipóteses de cabimento dos declaratórios, a do erro material é a de menor
complexidade. Em boa hora, o Código atual inseriu expressamente nas hipóteses de cabimento
dos embargos de declaração o erro material. Anteriormente, embora não constando
expressamente nas hipóteses de cabimento, nunca se discutiu a possibilidade de se utilizar os
embargos de declaração para a correção de meros erros materiais. Por erro material deve-se
Num. 42691398 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319470481200000041667988
Número do documento: 21091319470481200000041667988

entender aquele erro que salta aos olhos e que discrepa do restante da decisão
embargada, seja do relatório, seja da fundamentação, seja da conclusão. Por erro material,
também, pode-se entender a retificação de cálculos quando diga respeito a operações
aritméticas. Enfim, erro material é o erro que não é substancial, é o erro em que fica
patenteado o descompasso entre o que se queria dizer e o que efetivamente foi
documentado na decisão.
[ZAGAGLIA, Waldir. Curso de processo civil. Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 318, não
destacado no original]

Exposta essa compreensão acerca do erro material, que se passa a adotar como
premissa, passa-se à análise dos embargos.

a) Erro material - recolhimento do valor total das receitas auferidas por meio diverso
da transferência bancária

Alega o embargante que foi interpretado "erroneamente o art. 21 da Resolução nº
23.607 do TSE ao determinar o recolhimento do valor total de R$7.120,00 ao Tesouro Nacional",
já que "o §1º do referido artigo, em conjunto com o art. 23, §4º, inciso II, da Lei das Eleições,
autorizam de forma inconteste a arrecadação de recursos por meio de depósito em espécie
devidamente identificado até o valor de R$ 1.064,00".

Sustenta que, sendo lícita a utilização do depósito em espécie, devidamente
identificado, até o limite de R$ 1.064,10, somente os excessos a esse montante é que seriam
irregulares e não o depósito integral, concluindo que o valor a recolher é de R$ 2.864,00 e não
R$ 7.120,00, como consignado.

Aduz que, com a correção desse erro de cálculo, o impacto da irregularidade seria
de cerca de 10% do total de receitas, autorizando a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade.

Argumenta ainda que, com relação à forma de cálculo do impacto percentual,
também houve erro material no acórdão, que utilizou o total de receitas financeiras (R$ 9.945,00)
como parâmetro e não o total das receitas (R$ 28.347,28), incluídas as estimáveis em dinheiro
(R$ 18.402,28), invocando julgados do TSE (AgR-AI nº 21133, AgRg no REspE nº 12140/SP e
AgR-AI nº 133660).

Defende que o mesmo método para cálculo do impacto percentual deve ser
aplicado às outras irregularidades, relativas às despesas com combustíveis e à não comprovação
de pagamento de prestadora de serviços, que passariam, respectivamente, de 5,02% e 2,26% da
movimentação financeira para 0,17% e 0,79% das receitas totais.

Os embargos são manifestamente improcedentes, no particular.

Constou do acórdão, quanto ao tema em discussão:

Como se extrai do quadro acima, tratam-se de quatro doações, uma das quais envolvendo
recursos próprios do candidato, que, proporcionalmente, correspondem a 71,59% das receitas
totais da campanha, que movimentou parcos R$ 9.945,00 de recursos financeiros e mais
R$ 18.402,28 em receitas estimáveis em dinheiro.
(...)
Num. 42691398 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319470481200000041667988
Número do documento: 21091319470481200000041667988

Constata-se que, em que pese o depósito em espécie identificado constitua meio lícito de
doação de campanha, o TSE ao regulamentar a matéria limitou o uso dessa espécie de
transação àquelas até R$ 1.064,10, de modo que, doações que superem este valor devem ser
realizadas por meio de transferência eletrônica ou cheque nominal e cruzado.
(...)
Nessa esteira, as doações de recursos financeiros em desacordo com a norma, ainda que
identificado o doador, implica na determinação de devolução ao Tesouro Nacional,
conforme disposto no § 4º do art. 21 da Resolução mencionada.
(...)
Impõe-se, nesse ponto, a manutenção da sentença de primeiro grau no que concerne à
determinação de devolução de R$ 7.120,00 ao Tesouro Nacional.
[não destacado no original]

Não há qualquer erro material no texto do acórdão.

Como expressamente constou da decisão, há previsão, no § 4º do artigo 21 da
resolução TSE nº 23.607/2019 de que, havendo "utilização das doações financeiras recebidas
em desacordo com este artigo, ainda que identificado o doador, os valores devem ser recolhidos
ao Tesouro Nacional".

Ao referir que "os valores" das doações devem ser recolhidos, a norma não faz
qualquer limitação a eventual excesso ao limite estipulado no § 1º do mesmo artigo, não havendo
espaço para a leitura que pretende imprimir o embargante.

A par disso, já se encontra assente na jurisprudência que a captação de receita em
desacordo com a norma em comento eiva de irregularidade o depósito na sua integralidade, não
o excesso ao limite para depósito em espécie:

Ademais, vale lembrar, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, que “as doações
acima de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) devem ser feitas
obrigatoriamente mediante transferência eletrônica, nos exatos termos do art. 22, § 1º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, e que sua não observância constitui irregularidade grave, apta a
ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido, já se assentou que a aceitação de
doações eleitorais em forma diversa da prevista compromete a transparência das ‘contas
de campanha, dificultando o rastreamento da origem dos recursos’ (AgR–REspe nº
313–76, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 3.12.2018)” (AgR-AI 0601325-56, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 11.12.2019).
Por fim, ressalto, também nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, que a
“doação feita mediante depósito identificado, e não transferência eletrônica, como
preceitua o art. 22, § 1º, da Res.–TSE 23.553/2017, é incapaz, por si só, de comprovar a
origem do recurso, haja vista a falta de trânsito prévio do valor pelo sistema bancário, o que
impõe a sua devolução, a teor do § 3º do citado dispositivo e da jurisprudência desta Corte”
(AgR-REspe 0600327-23, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 13.5.2020).
[TSE, AgRg no REspE nº 060531476/MG, rel. min. Sérgio Silveira Banhos, trecho do voto
condutor do acórdão, DJE 05/08/2020, não destacado no original]

Portanto, o que se disse no acórdão era exatamente o que se pretendia dizer,
inexistindo qualquer erro material saneável pela via dos aclaratórios.

Num. 42691398 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319470481200000041667988
Número do documento: 21091319470481200000041667988

Quanto à forma de cálculo do impacto percentual da irregularidade, se com base
apenas na movimentação financeira (R$ 9.945,00) ou nas receitas totais (R$ 28.347,28),
incluídas as estimáveis em dinheiro (R$ 18.402,28), tem-se por absolutamente irrelevante. Em
qualquer caso, a irregularidade, que atinge R$ 7.120,00, corresponde a percentual muito
superior ao limite que a jurisprudência admite para fins de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, alcançando 71,59% da movimentação financeira e
25,12% das receitas totais.

Com isso, independentemente da fórmula adotada, fato é que esta irregularidade,
tomada isoladamente, é muito superior aos limites fixados jurisprudencialmente, inviabilizando
por completo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não bastasse, a se lembrar que as irregularidades na prestação de contas devem
ser apreciadas no seu conjunto para fins de eventual aplicação dos princípios referidos; como
constou do acórdão, há outras irregularidades que devem ser levadas em consideração:

Analisando os extratos eletrônicos não foi possível identificar nenhum lançamento em que figure
como contraparte "Posto de Serviços Joinville Ltda." ou o CNPJ 01.975.878/0001-05. Além
disso, só constam dois pagamentos no importe de R$ 500,00, um por transferência eletrônica
no dia 28/10/2020 para a Indústria Gráfica Phalcom Ltda, CNPJ 17.074.267/0001-26, e outro no
dia 13/11/2020 mediante o cheque nº 756 000017, sem identificação da contraparte no extrato
eletrônico.
Nessas condições, correta a indicação como irregularidade, face à ausência de identificação do
fornecedor, que corresponde a 5,02% dos recursos financeiros de campanha. Com isso,
seria caso de determinar o recolhimento do montante envolvido ao Tesouro Nacional,
providência que já não é mais possível adotar face à proibição da reformatio in pejus, uma vez
que não adotada em primeiro grau e o recurso é exclusivo do prestador.
(...)
Tendo sido lançado nas contas o pagamento à fornecedora mediante cheque e não sendo este
descontado, há uma irregularidade. De se notar que não houve sobras, tendo sido necessário
ao recorrente fazer novo depósito de R$ 225,00 no dia 25/11/2020, muito provavelmente para
fazer frente à pendência, que não foi regularizada antes do encerramento da conta.
A falha corresponde a 2,26% dos gastos financeiros de campanha.
[não destacado no original]

Essas falhas que, individualmente, correspondem a 5,02% e 2,26% da
movimentação financeira e a 1,76% (não 0,17%, como erroneamente apontado nas razões) e
0,79% das receitas totais, somadas à outra, anteriormente referida, perfazem irregularidades
totais que atingem 78,87% dos recursos financeiros e 27,67% das receitas totais, sendo
inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sendo manifesta a intenção da parte em rediscutir o mérito do julgamento mediante
tese inovatória e por via processual inadequada, além de ser certo que não há sequer vestígio de
erro material no acórdão embargado, REJEITO.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, REJEITO os embargos de declaração.
Num. 42691398 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319470481200000041667988
Número do documento: 21091319470481200000041667988

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600857-
31.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: ELEICAO 2020 PAULO CESAR DO CARMO VEREADOR, PAULO
CESAR DO CARMO - Advogados do(a) EMBARGANTE: MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625
- EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 09.09.2021

Num. 42691398 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 13/09/2021 19:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21091319470481200000041667988
Número do documento: 21091319470481200000041667988